Tribunal: STJ
Processo: 0332806-21.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 942682 - SP (2024/0332806-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG - SP478128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA (118 PESSOAS).
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no
sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, motivadamente,
indeferir as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou
produzidas fora do momento processual adequado, sem que isso
configure cerceamento de defesa.
No caso em debate, as decisões do Juízo de primeiro grau e
do Tribunal estadual encontram-se devidamente fundamentadas e em
consonância com orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não se
vislumbrando a nulidade processual alegada.
De mais a mais, a defesa não alcançou demonstrar prejuízo
concreto decorrente da não realização das oitivas das 118
testemunhas, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de
nulidade, a teor do princípio
e do art. 563 do
pas de nulité sans grief
Código de Processo Penal – CPP : "Nenhum ato será declarado nulo, se

da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49446880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f954da2-43f2-4184-a9ff-0147ec65b165

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:37
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f954da2-43f2-4184-a9ff-0147ec65b165

AgRg no HABEAS CORPUS No 942682 - SP (2024/0332806-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG - SP478128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA (118 PESSOAS).
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no
sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, motivadamente,
indeferir as diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou
produzidas fora do momento processual adequado, sem que isso
configure cerceamento de defesa.
No caso em debate, as decisões do Juízo de primeiro grau e
do Tribunal estadual encontram-se devidamente fundamentadas e em
consonância com orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não se
vislumbrando a nulidade processual alegada.
De mais a mais, a defesa não alcançou demonstrar prejuízo
concreto decorrente da não realização das oitivas das 118
testemunhas, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de
nulidade, a teor do princípio
e do art. 563 do
pas de nulité sans grief
Código de Processo Penal – CPP : "Nenhum ato será declarado nulo, se

da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por PAULO ROGÉRIO BARBOSA
contra decisão singular por mim proferida, às fls. 290/294, em que não conheci do
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 299/308), a defesa reitera que a ausência de oitiva
das testemunhas arroladas pela defesa afronta os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal, causando vício insanável passível de nulidade absoluta.
Documento eletrônico VDA49447644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:51
Código de Controle do Documento: c6c15104-bb76-410a-ba81-8fe5da19f325

Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando "a anulação do processo a partir da dispensa da oitiva das testemunhas
de defesa, designando-se data para suas oitivas, seguindo-se o procedimento previsto
" (fl. 306).
na lei
É o relatório.
VOTO

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos,
:
in verbis
"[...]
São estes os pertinentes trechos do aresto
hostilizado,
:
litteris

"[...]
No tocante à alegação de nulidade decorrente do cerceamento
de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, de igual
forma, não merece guarida. Constata-se dos autos a existência
de inúmeras redesignações acolhidas pelo Juízo, solicitadas
pela defesa em função de motivos de saúde (fls. 1217, 1271,
1295, 1312, 1317, 1389 e 1458), restando consignado às fls.
1522 a impossibilidade de manutenção da vinculação do regular
trâmite processual à recuperação do incriminado, que atuava
em causa própria, tendo em vista a prorrogação de conclusão
do feito por mais de dois anos, salientando-se, inclusive, que
boa parte das vítimas eram idosas e poderiam ser prejudicadas
com a delonga para a colheita de provas. Com isso, houve a
designação da audiência de instrução, debates e julgamento
para o dia
(fls. 1461).
09/08/2023
Ainda que seja assim, devidamente intimado (fls. 1467), o ora
apelante deixou de comparecer em juízo, bem como de
constituir defensor, de modo que foi decretada a sua revelia,
bem como nomeado defensor ad hoc (fls. 1966/1967), em
consonância com o preconizado no art. 265, § 2o, do Código de
Processo Penal.
Assim, foi oportunizada a participação do incriminado em
audiência, sendo certo que o advogado ad hoc observou os
interesses do réu, não restando caracterizado o cerceamento
de defesa.
De mais a mais, e como bem ressaltado pelo d. Promotor de
Justiça Designado, não se pode desvirtuar o direito de defesa,
como incriminado, com o exercício, em causa própria, da
advocacia.
[...]
Ademais, no ordenamento jurídico-penal, impera o princípio pas
de nullité sans grief, cujo significado é o de que não se deve
declarar qualquer ato nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa (cf. arts. 563 e 566, ambos
do Código de Processo Penal).
Com relação à alegação de nulidade ante a ausência de
intimação das testemunhas de defesa, deve ser, igualmente,
afastada.
Documento eletrônico VDA49447644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:51
Código de Controle do Documento: c6c15104-bb76-410a-ba81-8fe5da19f325

Foram arroladas 23 (vinte e três) vítimas e 01 (uma)
testemunha pela acusação (fls. 933/934) e 118 (cento e dezoito)
testemunhas pela defesa (fls. 968/977), de forma que
impossível o cumprimento no disposto no art. 400, § 1o, do
Código de Processo Penal, sendo, pois, patente a realização da
audiência em mais de um ato. Somado a isso, tem-se os
pedidos de redesignações requeridos pela defesa, como
referido, o que, mais uma vez, tornaria a inviável a intimação de
cada uma delas, a cada redesignação.
Na realidade, não aconteceu a oitiva das testemunhas de
defesa porque evidentes as manobras protelatórias da
defensoria a este respeito, como afirmado às fls. 1967, sendo
certo que a asseveração do magistrado acerca do seu
desinteresse nas oitivas é equivocada, pois fica claro que não
decorreu disso a ausência da produção probatória mencionada.
Frise-se, que o rol consiste em uma centena de testemunhas,
sem qualquer explicação acerca da necessidade das oitivas de
uma a uma das pessoas indicadas, até porque a prova pré-
constituída, ensejadora da denúncia, é essencialmente
documental. Importante se mostra o olhar ao Processo Penal
fundamentalmente como garantia, nunca como mecanismo de
protelação para frustrar a aplicação da lei, intenção aqui que
ficou escancarada. Inexiste, portanto, violação de quaisquer de
seus princípios.
Como se não bastasse, o apelante apresentou diversas
manifestações nos autos, sem que fizesse menção à
necessidade de intimação das testemunhas de defesa, não
podendo agora, nesse momento, valer-se desse argumento em
busca de uma nulidade, ao que tudo indica, como manobra
processual, conhecida por “nulidade de algibeira”.
Além disso, como bem salientado pela r. sentença recorrida, o
ora recorrente deixou de comparecer à audiência designada, de
modo a demonstrar o desinteresse na oitiva de suas
testemunhas, não podendo, pois, beneficiar-se da própria
torpeza (cf. art. 565 do CPP). O feito teve regular andamento,
(fls. 19/25).

na forma da lei"
A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica
no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode,
motivadamente, indeferir as diligências que considerar
protelatórias, irrelevantes ou produzidas fora do momento
processual
adequado,
sem
que
isso
configure
cerceamento de defesa.
No caso em debate, as decisões do Juízo de
primeiro grau e do Tribunal estadual encontram-se
devidamente fundamentadas e em consonância com essa
orientação jurisprudencial, não se vislumbrando a nulidade
processual alegada.
De mais a mais, a defesa não alcançou demonstrar
em que medida o efetivo deferimento das oitiva das 118
testemunhas poderia ter repercutido de forma positiva na
situação processual do paciente, o que impede o
reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor
do princípio
e do art. 563 do
pas de nulité sans grief
Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação
ou para a defesa".
Ilustrativamente:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
ARROLAMENTO EXTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ORDEM DENEGADA.
Documento eletrônico VDA49447644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:51
Código de Controle do Documento: c6c15104-bb76-410a-ba81-8fe5da19f325

I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra o acórdão do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina que manteve a condenação do
paciente por lesão corporal e resistência, negando provimento
ao recurso defensivo.
2. A impetrante alega nulidade processual por cerceamento de
defesa, devido ao indeferimento da oitiva de testemunhas
referidas, e atipicidade da conduta em relação ao crime de
resistência, além de excludente de ilicitude de legítima defesa
no crime de lesão corporal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento da oitiva de testemunhas referidas configura
cerceamento de defesa e se há atipicidade da conduta ou
excludente de ilicitude que justifique a absolvição do paciente.
III. Razões de decidir
4. A Corte estadual considerou que a defesa não arrolou as
testemunhas na resposta à acusação, operando-se a preclusão,
e que as testemunhas não eram "referidas" nos termos do CPP,
pois a defesa já tinha conhecimento prévio delas.
5. O juiz pode indeferir diligências que considerar protelatórias
ou irrelevantes, sem que isso configure cerceamento de defesa,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
6. A alegação de legítima defesa foi afastada, pois os policiais
estavam cumprindo seu dever legal, descaracterizando a
"injusta agressão".
7. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias
ordinárias demandaria reexame aprofundado de provas, o que é
incompatível com habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento da oitiva de
testemunhas não arroladas no momento processual adequado
não configura cerceamento de defesa. 2. O juiz pode indeferir
diligências protelatórias ou irrelevantes sem configurar
cerceamento de defesa.
3. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando os
policiais agem no cumprimento de dever legal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 189, 209, § 1o, 396-A;
CP, arts. 129, 329, 330, 386, VII. Jurisprudência relevante
citada:
STJ, HC n. 673.293/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe
; e STJ, AgRg no HC n. 644.199/SP, Rel.
4/10/2021
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2022
(HC n. 951.543/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
."
habeas corpus
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49447644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:51
Código de Controle do Documento: c6c15104-bb76-410a-ba81-8fe5da19f325

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0332806-9
HC 942.682 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00318019020158260071 318019020158260071
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
ADVOGADA
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG - SP478128
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO ROGERIO BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
ADVOGADA
: DALVA MARIA EDWIGES FERREIRA WERLANG - SP478128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224544991104705<803@
2024/0332806-9 - HC 942682 Petição : 2025/0059742-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: 0841FF34-3C88-415B-A759-032F605E7202